Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700132-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SARJES MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator